Tribunal: TJDFT
Processo: 0748106-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cobertura de tratamento médico. Radioterapia com técnica IMRT. Rol da ANS. Taxatividade mitigada. Lei no 14.454/2022. Prescrição médica. Urgência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura do tratamento de radioterapia com técnica IMRT, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária e bloqueio via SISBAJUD. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando que o procedimento não consta no rol da ANS e que a negativa é legítima, com base na Lei no 9.656/98 e na jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento prescrito, ainda que não previsto no rol da ANS; e ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito decorre da prescrição médica que indica a necessidade do tratamento com técnica IMRT para recidiva de câncer de próstata, situação que guarda pertinência com diretrizes da ANS.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o rol da ANS é referência mínima, não podendo ser interpretado de forma absoluta quando há indicação médica e urgência comprovada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
5. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/98 para prever cobertura obrigatória de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
6. No caso, há pareceres médicos e estudos que indicam a adequação da técnica IMRT, não havendo prova de ineficácia ou contraindicação. A urgência do quadro clínico justifica a medida para evitar dano irreparável.
7. O tratamento foi incluído no rol da ANS pela RN no 603/2024, reforçando a obrigatoriedade da cobertura. A negativa da operadora viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, sendo cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, §1o, II do CDC.
8. Não procede a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a obrigação de custear tratamento prescrito concretiza a finalidade do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Lei no 14.454/2022 garante aos beneficiários de planos de saúde o direito à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes. 2. A negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico, em situação de urgência, é abusiva e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 10, §13; Lei no 14.454/2022; CDC, art. 51, IV, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08/06/2022; TJDFT, Acórdão 0703752-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, p. 14/07/2025.